Tribunal: TJDFT
Processo: 0735760-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONTIUNIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal).
2. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
3. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas em dois processos distintos, por crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca), praticados pelo apenado em via pública, com horários bem próximos e na mesma localidade, utilizando idêntico “modus operandi”, fato a evidenciar que os ilícitos advieram de um intuito inicial comum (liame subjetivo).
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.